Tribunal: CARF
Processo: 13794.720636/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720636/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
VICANAND VALERIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
PENSÃO
OU
REFORMA.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
pensão ou reforma e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecido por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720636/2013-57
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720636/2013-57

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/911491772051212, em 21/10/2013, acostada às fls. 4/8, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2011, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$3.931,97, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
1.992,39
Multa de Ofício (Passível de Redução)

1.494,29
Juros de Mora (calculados até 31/10/2013)

445,29
Valor do Crédito Tributário Apurado

3.931,97
Fonte: Notificação de Lançamento no 2011/911491772051212
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 07/37.020.435, ano-calendário 2010 e, de acordo com o relatório
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.6), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações
constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da fonte pagadora Secretaria de Estado de Segurança Pública/RJ, CNPJ
42.498.725/0003-63, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$70.766,22.
A autoridade lançadora relata que o contribuinte não comprovou ser portador de
moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado
nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do imposto de renda.
Complementa a fiscalização:
Os rendimentos efetivamente recebidos em 2010, para fins fiscais, foram pagos a militar
da reserva remunerada, uma vez que o ato do comandante geral de 24/04/2013, o qual
seja, que retroage a condição do contribuinte para reformado à data de 10.07.2006,
produz efeitos tão somente para o serviço público militar.
Cientificado em 28/10/2013 (fls. 27), apresentou impugnação em 1/11/2013 (fls. 2/3),
acompanhada dos documentos de fls. 4/19, abaixo transcrita parcialmente:
- Os rendimentos são isentos por corresponderem a proventos de aposentadoria, pensão
ou reforma recebidos por portador de moléstia grave. A documentação foi entregue a
IRPF, apresentando uma ata de inspeção de saúde com o teor de “RETIFICAÇÃO”,
entendendo que o termo seria suficiente para se entender que mudava o ato da reforma.
Contudo, orientado por fiscal da IRPF, solicitou, junto a PMERJ, que a mesma ata de
inspeção de saúde, na qual continha o termo RETIFICADO”, também contivesse a data
a qual o ato tornou-se válido, ou seja, A PARTIR DE 10/04/2006. Assim sendo,
comprova que a moléstia grave foi adquirida em data anterior ao EXERCÍCIO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 2010/2011.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROVENTOS DE REFORMA. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção dos proventos de reforma percebidos pelos portadores de moléstias graves se
aplica: a partir do mês da concessão da aposentadoria ou reforma; do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720636/2013-57

quando identificada no laudo pericial, se esta for contraída após a aposentadoria ou
reforma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

O contribuinte alega que os rendimentos auferidos no ano-calendário 2010 são isentos,
pois seria reformado e portador de moléstia grave.
Dessa forma, vejamos o que dispõe a legislação sobre a isenção de imposto de renda aos
portadores de moléstia grave:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
[...]
Lei no 9.250/1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720636/2013-57

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[..]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Instrução Normativa SRF no 15/2001, DOU de 08/02/2001
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
[...]
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720636/2013-57

XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
[...]
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que para fazer jus à isenção pleiteada é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a) que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, complementação de aposentadoria, pensão ou reforma;
b) que a moléstia grave seja comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Em relação à moléstia grave e à condição de reformado alegadas pelo contribuinte,
verificou-se nos autos do processo de no 13794.720183/2013-69 (que está em pauta
nesta sessão) que o contribuinte anexou outros documentos referentes a essa situação.
Copias desses documentos, extraídas desse processo (no 13794.720183/2013-69) foram
juntadas às fls. 33/39 deste processo por esta autoridade julgadora.
Nesses documentos (fls. 33/39), verifica-se que o ato que transferiu Vicanand Valeriano
da Silva para a reserva remunerada em 10/7/2006 foi tornado insubsistente, passando-se
a considerá-lo reformado a partir dessa mesma data.
Por oportuno, transcreve-se ato publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
de 26/4/2013 (Ano XXXIX - no 75), conforme cópia juntada às fls. 37:
ATOS DO COMANDANTE GERAL DE 24.04.2013
PASSA da condição de Inativo da Reserva Remunerada para de Reformado com a
remuneração a que fazem jus, em conformidade com a Lei no 443/81, os seguintes
Policiais Militares
[...]
VICANAND VALERIANO DA SILVA, Subtenente PM, RG-1/14.800, do QPMP
O/Q-1, praça de 02.12.1974, com mais de 35 anos de serviço, a contar de 10.07.2006.
Proc. E-09/0040/2500-2006.
[...]
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720636/2013-57

Assim, com amparo no princípio da verdade material, toma-se emprestadas as provas do
processo citado acima para formar a convicção de que os rendimentos auferidos pelo
contribuinte no ano-calendário 2010 (fls. 9/10) podem ser considerados como
decorrentes de sua condição de reformado.
No tocante à comprovação acerca de ser portador de moléstia grave, passa-se a analisar
a documentação que consta dos autos.
Oportuno frisar que a concessão das isenções de que tratam a legislação transcrita neste
voto, solicitada a partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença
houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Essas isenções aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente; do mês da emissão
do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.
Documento juntado às fls. 11, emitido pela Diretoria Geral de Pessoal – Seção de
Perícias Médicas – da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Junta Médica
Hospitalar), informa que o contribuinte é portador de doença classificada como K746,
de acordo com perícia realizada em 11/7/2012, e que o motivo da inspeção foi
“Mudança de Ato”.
Às fls. 13 foi juntado documento expedido por essa mesma Junta Médica Hospitalar,
onde consta que o contribuinte é portador de doença classificada como K746, de acordo
com perícia realizada em 11/7/2012, e que o motivo da inspeção foi “Isenção de
Imposto de Renda”. Consta ainda desse documento:
Enquadrada como doença especificada na Lei Federal no 11.052/04. É hepatopatia
grave. Pode portar arma de fogo, conforme Portaria PMERJ no 254. Será convocado
para nova inspeção de saúde a partir de 30 dias da data da Publicação, em grau de
revisão, em JSS, conforme Portaria PMERJ no 0346 de 12 de maio de 2010.
Ressalte-se que cópia de documento expedido por essa Diretoria Geral de Pessoal (Junta
Superior de Saúde), extraída do processo de no 13794.720183/2013-69 (fls. 35) informa
que perícia realizada em 14/9/2012 ratifica que Vicanand Valeriano da Silva é portador
de Hepatopatia Grave, doença esta elencada na legislação já transcrita neste voto.
A legislação (transcrita neste voto) prevê a isenção para os portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e
síndrome da imunodeficiência adquirida.
Neste contexto, entendo restar comprovado, nestes autos, que o contribuinte atendeu a
um dos requisitos (ser portador de moléstia grave) somente a partir do mês da emissão
do laudo pericial pelo serviço médico oficial do Estado do Rio de Janeiro, que
reconheceu a moléstia, ou seja, a partir do mês de julho/2012.
Ressalte-se que o ônus da prova, na relação jurídico-tributária, incumbe a quem alega o
direito. Assim, nos casos de discussão acerca de deduções pleiteadas ou de isenção ou
não-tributação de rendimentos tidos como tributáveis no lançamento, compete ao sujeito
passivo carrear aos autos elementos hábeis, idôneos e suficientes à comprovação do
direito alegado.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$70.766,22, uma vez
não comprovado ser o contribuinte portador de moléstia grave elencada na legislação de
regência (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, com redação dada pela Lei no
11.052/2004) no ano-calendário 2010, conforme exposto neste voto.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720636/2013-57

Ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe novo documento emitido pela
Diretoria Geral de Pessoal – Seção de Perícias Médicas – da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro (Junta Médica Hospitalar), informando que o contribuinte é portador de doença
classificada como K746 desde 2006.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 74
DF CARF MF
Original